Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-65.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004432-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 181.942.301-87 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO PENAL SUPERVENIENTE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor público contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de penalidade administrativa, objetivando o reconhecimento da extinção da punibilidade administrativa em razão de prescrição penal superveniente e alegando, ainda, desproporcionalidade da pena de demissão aplicada no processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da punibilidade na esfera penal, por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, repercute sobre o processo administrativo disciplinar; e (ii) verificar se é admissível a discussão sobre a proporcionalidade da penalidade aplicada quando a matéria não foi alegada na petição inicial, configurando inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. A prescrição penal não tem o condão de invalidar ou desconstituir a sanção administrativa já aplicada, dada a independência entre as instâncias administrativa e penal, salvo nos casos em que a sentença penal reconhece inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A demissão foi imposta em decisão administrativa definitiva proferida antes do reconhecimento judicial da prescrição penal, não havendo como retroagir os efeitos da extinção da punibilidade penal para alcançar o processo administrativo já encerrado.

6. A alegação de desproporcionalidade da pena aplicada não foi deduzida na petição inicial e configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014, do CPC, diante da ausência de justificativa por força maior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção da punibilidade na esfera penal pela prescrição não interfere na validade da sanção administrativa já aplicada, em razão da independência entre as instâncias. 2. O controle jurisdicional de ato administrativo disciplinar limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa. 3.

Configura inovação recursal a alegação de desproporcionalidade da pena em grau de apelação quando não arguida na petição inicial”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.014; Código Penal, arts. 107 e 109; Lei Complementar Estadual/MT nº 04/90, art. 169, § 2º; Lei Complementar Estadual/MT nº 207/04, art. 107, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.05.2021, DJe 30.06.2021; STJ, MS nº 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28.09.2016, DJe 07.10.2016;

STJ, AgInt no RMS nº 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023;

TJMT, AR nº 1013520-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.06.2024, Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, DJe 12.06.2024;

STJ, AgInt no REsp nº 1662967/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por ROBERTO RODRIGUES FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 1004432-65.2025.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 308017991):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada por
ROBERTO RODRIGUES FERREIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando a anulação do ato administrativo de demissão proferido no Processo Administrativo Disciplinar nº 225157/2015, e a consequente reintegração ao cargo público, com todos os efeitos retroativos, além do pagamento das vantagens funcionais correspondentes.

Alega o autor que a decisão administrativa de demissão teve como fundamento fatos idênticos aos analisados no processo criminal nº 0012429-41.2010.8.11.0042, no qual houve reconhecimento da prescrição retroativa, entendendo que essa decisão penal deveria repercutir na esfera administrativa, tornando nulo o ato de demissão.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

Regularmente citado, o Estado De Mato Grosso apresentou contestação (ID 193655595/193751369).

Houve réplica (ID 193757562).

O representante do Ministério Público opinou pelo prosseguimento processual independentemente da sua manifestação (ID 185473650).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pelo que se depreende dos autos, a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo que passo a fazê-lo.

Nesse sentido, trago à baila trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide”.

(STJ - AgRg no Ag: 1193852 MS 2009/0101075-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/03/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2010)

Entrementes, analisando as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, não há nos autos questões processuais pendentes de decisão. Estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Não há questões prejudicais a serem analisadas nem vícios a serem sanados.

Passo a análise meritória.

I – Da incomunicabilidade das instâncias e distinção entre extinção de punibilidade e absolvição de mérito

As esferas administrativa e penal, embora possam versar sobre os mesmos fatos, possuem natureza e finalidades distintas, sendo regidas por princípios específicos que garantem sua autonomia. Essa incomunicabilidade decorre diretamente do princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal:

“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

Além disso, o artigo 37, caput, da Carta Magna, explicita:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]”

Esses princípios impõem à Administração o dever de apurar, de forma independente, as infrações funcionais de seus agentes, zelando pela disciplina, probidade e eficiência do serviço público.

No presente caso, inexiste decisão penal absolutória de mérito que reconheça a inexistência material do fato ou a negativa de autoria, como preceitua o artigo 386, incisos I e IV, do Código de Processo Penal:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
I – estar provada a inexistência do fato;
IV – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração.”

Pelo contrário, no âmbito do processo criminal nº 0012429-41.2010.8.11.0042, o autor foi condenado pela prática do crime de corrupção passiva, tipificado no artigo 317 do Código Penal:

“Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.”

Foi-lhe imposta a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mas a execução dessa pena restou obstada em grau recursal, por força do reconhecimento da prescrição retroativa, conforme dispõe o artigo 107, IV, do Código Penal:

“Art. 107 – Extingue-se a punibilidade:
IV – pela prescrição, decadência ou perempção.”

Essa distinção é essencial: a prescrição penal apenas extingue a pretensão punitiva, mas não afasta a materialidade do fato ou a autoria, que permanecem reconhecidas na sentença penal condenatória. Por isso, não gera qualquer efeito vinculante ou impeditivo à atuação administrativa, conforme estabelece o artigo 935 do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor,

quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Neste sentido, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO . DEMISSÃO. SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. AFERIÇÃO DAS CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS . INVIABILIDADE. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. ORDEM DENEGADA . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ . I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, objetivando a anulação do ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão, em virtude da prática do crime de advocacia administrativa. II -
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, for provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria
. III -
A prescrição penal corresponde a uma modalidade de extinção de punibilidade e não de negativa de autoria ou de declaração de inexistência do fato tido como criminoso
. Não pode, portanto, ser utilizada como argumento para sustentar dependência da esfera administrativa à penal, visto que se aplica a regra da independência das instâncias, com exceção apenas de sentença penal absolutória com base em prova de inexistência do crime ou negativa de autoria autorizam essa interconexão . IV - No mais, é cediço que a demissão é ato administrativo vinculado e, por isso, emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor dentre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . V - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 72423 CE 2023/0370472-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

II – Dos limites do Poder Judiciário e vedação à ingerência no mérito administrativo

O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade e do respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato administrativo. Tal vedação visa resguardar o princípio da separação dos poderes, evitando que o Poder Judiciário usurpe a competência legítima da Administração Pública na esfera disciplinar.

No caso em análise, o PAD nº 225157/2015 tramitou de forma regular, assegurando ao autor todas as garantias constitucionais e culminando em decisão devidamente motivada, que apontou com clareza os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a demissão.

Não cabe ao Judiciário substituir a Administração no exercício de seu poder-dever de apuração e sanção de condutas incompatíveis com a função pública.

Neste sentido, destaco o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR - EXPULSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – ESFERAS PENAIS E ADMINISTRATIVAS INDEPENDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há que se falar em nulidade no processo disciplinar que resultou na expulsão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime, uma vez que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. 2 . Não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, logo, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar como alegado pelo autor.
3. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.
4
.
Não houve violação ao princípio da inocência, pois embora o autor responder a processo criminal, nada impede de haver a punição em âmbito administrativo, pois,
conforme pacífica jurisprudência, “as searas administrativa e penal são independentes e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria”(AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 01.10 .2013).
5. Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ-MT 00298410920158110042 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

É importante ressaltar que atuação da Administração Pública, especialmente no âmbito disciplinar, está pautada pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da CF). O dever de sancionar condutas que violam esses princípios visa proteger o interesse público primário, que deve sempre prevalecer sobre o interesse privado do servidor. Permitir a reintegração do autor, diante da comprovação de conduta tão nociva ao serviço público, afrontaria a moralidade administrativa e comprometeria o próprio regime republicano.

A conduta perpetrada pelo autor, tipificada no artigo 317 do Código Penal, revela-se de extrema gravidade e profunda repugnância, pois atenta diretamente contra a moralidade administrativa, a confiança social e o decoro funcional. Tal prática representa um desvio ético absolutamente inaceitável, que afronta de maneira frontal os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

III – Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados por Roberto Rodrigues Ferreira.

Condeno o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, considerando a gratuidade da justiça concedida ao autor, mantenho suspensa a exigibilidade da presente condenação, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado sem interposição de recurso, arquivem-se os autos.

Havendo recurso voluntário, cumpram-se as formalidades legais e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

PORTARIA TJMT/PRES nº 380 de 06/03/2025”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que embora o ordenamento jurídico consagre a separação dos poderes e reconheça a discricionariedade da Administração Pública para a prática de certos atos, esta não é absoluta, sendo cabível o controle judicial sobre o mérito administrativo, quando este for manifestamente arbitrário, desproporcional ou desviado de sua finalidade pública.

Aduz que foi demitido do serviço público após decisão proferida em procedimento administrativo disciplinar concluído em junho de 2018. No entanto, a mesma conduta foi investigada no âmbito criminal, no qual, após longa tramitação da ação penal, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a extinção da punibilidade.

Salienta, nesse contexto, que o reconhecimento da pretensão punitiva no âmbito penal impede que seja aplicada sanção administrativa pelos mesmos fatos, considerando que se aplica ao procedimento administrativo o mesmo prazo prescricional previsto no artigo 109, do Código Penal.

Apregoa, de outra parte, que “
A análise do caso em tela nos revela que há exagero na aplicação da pena de demissão
”, afirmando que não foram considerados os antecedentes da parte apelante na dosimetria da pena, havendo indiscutível falta de razoabilidade ao se aplicar a pena de demissão, quando o servidor possui duas atenuantes ao seu favor, de boa conduta funcional e de relevantes serviços prestados.

Acrescenta que a decisão administrativa, ao não abordar a dosimetria da pena conforme a lei, padece de nulidade, por ausência de fundamentação.

Por essas razões, requer “
o
provimento recursal
, reformando a decisão de primeiro grau, determinando a reintegração do apelante no cargo público de agente penitenciário (agora policial penal), com todos os direitos legais com a consequente anulação da demissão do apelante tendo em vista os argumentos da presente inicial, determinando via de consequência, o pagamento dos valores de salários pretéritos que deixaram de ser pagos em virtude da ilegal demissão desde o primeiro mês de efeito do ato de demissão que será anulado pela ação, por ser questão de justiça
” (ID. 308017993).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a ausência de prescrição, pois o prazo penal aplicável é o previsto
in abstrato
para o crime, o qual não decorreu no caso dos autos.

Justifica que o reconhecimento da prescrição penal é irrelevante para a esfera administrativa, diante da independência entre as instâncias, bem como que não há que se falar em desproporcionalidade da sanção aplicada, pois foram considerados todos os elementos relevantes para a dosimetria da pena, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 308017996).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 321063373).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por ROBERTO RODRIGUES FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 1004432-65.2025.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Do exame da questão posta, verifica-se que o mérito recursal se cinge à incidência, ou não, da extinção da punibilidade penal, por reconhecimento superveniente da prescrição da pretensão punitiva estatal pelo juízo criminal, ao processo administrativo, bem como se a penalidade aplicada na via administrativa é proporcional e razoável ao caso concreto.

Com efeito, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve se restringir à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) . (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). (grifo nosso).

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos, tanto que sequer foi objeto de impugnação pela parte apelante.

A respeito da alegada prescrição, o artigo 169, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, estabelece que nas hipóteses em que as infrações disciplinares são capituladas também como crime, aplicam-se os prazos prescricionais previstos na lei penal:

“Art. 169 A ação disciplinar prescreverá:
I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
II - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;
[...]
§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. [...]”.

De igual modo, o artigo 107, da Lei Complementar Estadual n.° 207/04, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências:

“
Art. 107.
A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:
I - em 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à repreensão e suspensão até 30 dias;
II - em 03 (três) anos, nas faltas sujeitas à suspensão de 31 (trinta e um) dias a noventa dias;
III - em cinco anos, nas faltas sujeitas a demissão, cassação de aposentadoria e destituição de caro efetivo ou em comissão.

§ 1º O prazo de prescrição inicia-se no dia do
conhecimento do fato
e interrompe-se pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar.

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime [...]”.

No pressuposto fático, observa-se que foi instaurado Procedimento Administrativo para apurar falta funcional praticada pela parte apelante, a qual também é tipificada como ilícito penal, previsto no artigo 317, do Código Penal, que comina a pena de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos e multa.

O Procedimento administrativo disciplinar foi antecedido da Instrução Sumária n.° 106/2010 (ID. 308015940/308017857), sendo instaurado o PAD pela Portaria n.° 234/2014 (ID. 308015938), que culminou com a pena de demissão, após devido processo legal, consoante decisão da autoridade competente, proferida na data de 25.06.2018 (ID. 308017921).

Simultaneamente, em razão da tipificação penal da conduta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu a persecução penal, mediante o oferecimento de denúncia na Ação Penal n.° 12429-41.2010.811.0042, na qual foi proferida sentença condenatória, em 13.10.2020, condenando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa (ID. 308017955), reformada em instância recursal, para reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa, consoante acórdão transitado em julgado na data de 04.08.2023 (ID. 308017959).

A irresignação da parte apelante, portanto, reside no fato de que, após a superveniência da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição administrativa, a Administração Pública negou provimento ao pedido de revisão, mantendo a penalidade aplicada, sob o fundamento de que há independência entre as instâncias administrativa e criminal.

Sem razão, no entanto. E, isso porque, quando da publicação da decisão administrativa, no ano de 2018, não havia sentença penal condenatória, a qual somente foi proferida no ano de 2020, de modo que o prazo prescricional, nos termos do artigo 109, do Código Penal, deveria ser apreciado considerando a pena
in abstrato
, qual seja o prazo de 16 (dezesseis) anos, consoante disposto no inciso II, do mencionado artigo.

Além disso, a tese defendida pela parte apelante de que a extinção da punibilidade na esfera criminal pela prescrição penal irradiaria efeitos no âmbito administrativo não prospera, uma vez que a pena de demissão, como dito, antecede o acórdão proferido judicialmente, não podendo, seus efeitos retroagirem para se aplicar a processo administrativo já finalizado e acobertado pela coisa julgada administrativa.

A propósito, em situação similar, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – ART. 966, V, DO CPC – ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 169, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 E 107, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 207/2004 NA SENTENÇA RESCINDENDA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PENAL QUE EXTINGUE A PUNIBILIDADE DO AGENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE LEVOU À SUA DEMISSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE ESTE TEMA – INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ABERRANTE OU TERATOLÓGICA – SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PUBLICADA APÓS FINDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAIS E ADMINISTRATIVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1 . Para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológico que viole o dispositivo legal apontado como ofendido em sua literalidade, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável, bem como que tenha havido efetivo debate sobre a matéria questionada, pois não se admite inovação argumentativa a pretexto de violação à norma jurídica.

2. Com essas premissas, não tendo havido efetivo debate, na sentença rescindenda, da tese de prescrição da pretensão punitiva administrativa à luz dos efeitos da extinção da punibilidade na esfera criminal e muito menos adoção de interpretação teratológica ou manifestamente contrária ao conteúdo dos arts . 169, § 2º, da Lei Complementar nº 04/90 e 107, § 2º, da Lei Complementar nº 207/2004, não há que se falar a violação à norma jurídica, nos moldes do art. 966, VI, do CPC.

3. Descabido o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar com base na extinção da punibilidade do servidor em decorrência de prescrição na esfera penal tanto em razão da independência entre as instâncias, como pelo fato de a decisão administrativa que lhe aplicou a pena de demissão já ter sido publicada e se tornado definitiva na via administrativa antes da prolação da sentença criminal .

4. Ademais, o poder disciplinar contra o servidor prescreve com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do art. 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação (vide AgInt no RMS nº 49.117/SP, RMS nº 36 .941/RS e AgInt no RMS nº 52268/RS).

(TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1013520-27.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024). (Grifo nosso).

Para mais, perfaz curial salientar que, à vista da independência das instâncias administrativas e penais, a sentença criminal somente afastará a punição administrativa quando se reconhecer a não ocorrência do fato ou a negativa de autoria, hipótese que não se confunde com o reconhecimento da prescrição, que corresponde apenas a uma modalidade de extinção da punibilidade e não de negativa de autoria ou declaração de fato apontado como ilícito penal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO . DEMISSÃO. SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. AFERIÇÃO DAS CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS . INVIABILIDADE. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. ORDEM DENEGADA . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ . I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, objetivando a anulação do ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão, em virtude da prática do crime de advocacia administrativa. II -
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, for provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria
. III -
A prescrição penal corresponde a uma modalidade de extinção de punibilidade e não de negativa de autoria ou de declaração de inexistência do fato tido como criminoso. Não pode, portanto, ser utilizada como argumento para sustentar dependência da esfera administrativa à penal, visto que se aplica a regra da independência das instâncias, com exceção apenas de sentença penal absolutória com base em prova de inexistência do crime ou negativa de autoria autorizam essa interconexão
. IV - No mais, é cediço que a demissão é ato administrativo vinculado e, por isso, emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor dentre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . V - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 72423 CE 2023/0370472-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA . ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. O Colegiado local consignou que "a independência das instâncias apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente, afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador (art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos". 3.
A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF)
.4. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.5. Agravo Interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023). (Grifo nosso).

E,
in casu
, a sentença proferida na Ação Penal n.° 12429-41.2010.811.0042 (ID. 308017955), ao contrário, reconheceu a existência da autoria e materialidade, tanto que condenou a parte apelante como incursa nas sanções do artigo 317, do Código Penal.

Desse modo, não há que se falar em dependência da esfera administrativa à penal, porquanto se aplica a regra da independência das instâncias.

De outra parte, no pertinente à alegação de que a penalidade aplicada na via administrativa é proporcional e razoável ao caso concreto, verifica-se que tal pretensão não foi deduzida na petição inicial, configurando indevida
inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Como cediço,
nos termos do artigo 1.014, do CPC, as questões de fato não propostas no juízo
a quo
somente poderão ser suscitadas, no âmbito recursal, se a parte comprovar que deixou de fazê-lo, ao tempo e modo oportuno, por motivo de força maior,
in verbis
:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

Entretanto, a parte apelante não apresentou qualquer justificativa que se enquadrasse como motivo de força maior.
Logo, incognoscível a inovação recursal quanto aos fatos, fundamentos e pedidos expostos na petição inicial.

A propósito, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Em sede de agravo interno é vedado à parte inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória. Precedentes: AgInt no AREsp 790.331/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2016; AgRg no REsp 1 .310.079/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/2/2016. 2 . Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1662967 MG 2017/0065478-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO BASEADA NA CAUSA DE PEDIR DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS NOVOS QUE CONSTITUEM INADMISSÍVEL ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NA FASE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, o autor trouxe em suas razões recursais argumentos novos quanto aos fatos e fundamentos expostos na petição inicial em que baseada a sentença de improcedência. Nesse contexto, à luz do art. 1.014 do Código de Processo Civil (CPC) e não provado motivo de força maior, é incognoscível a inovação em sede recursal. Ademais, os argumentos novos constituem alteração da causa de pedir, o que não admite nosso sistema jurídico na fase recursal”.

(TJ-SP - AC: 10432254720188260576 SP 1043225-47.2018.8 .26.0576, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 06/07/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020).

Assim, impõe-se o
não conhecimento do pedido subsidiário, por absoluta inadequação formal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025